Tribunal: STF
Processo: RE 1336932
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Reputo cabível a devolução dos autos à origem para aplicação do rito previsto nos arts. 1.040 e 1.041, ambos do Código de Processo Civil.



    A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho reputou caracterizada conduta culposa da Administração, por não haver demonstrado a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empresa prestadora de serviços.



    No âmbito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria impugnada, em julgamento que recebeu a seguinte ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS GERADOS PELO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO. MERA PRESUNÇÃO DE CULPA . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (RE 1.298.647, Tema 1.118, sob a minha relatoria).



    Iniciado o julgamento de mérito na sessão virtual de 15.11.2024, houve pedido de destaque pelo eminente Ministro Edson Fachin, havendo sido o feito incluído no calendário de julgamento de 12.2.2025.



    A matéria impugnada se encontra abarcada pelo aludido Tema, razão pela qual a presente controvérsia haverá de ser dirimida nos termos da direção jurisprudencial de natureza vinculante acima aludida.



    Em face do exposto, determino o retorno dos autos à origem a fim de que seja adotado o rito previsto nos arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente